Tribunal: STF
Processo: ARE 1582800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, no qual se reconheceu a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento das normas constitucionais, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. O embargante alega omissão quanto ao reconhecimento do prequestionamento e requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do prequestionamento da matéria constitucional, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

    O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a ausência de prequestionamento, ao consignar que a decisão do tribunal de origem se fundamenta exclusivamente em legislação infraconstitucional, sem debate explícito sobre normas constitucionais.

    A inexistência de oposição de embargos de declaração na origem impede o suprimento de eventual omissão quanto ao prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.

    A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente efeitos infringentes.

    A jurisprudência do STF afirma a inadmissibilidade de embargos de declaração quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.